Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701837-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para determinar que o ente público a fornecer transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para o Hospital de Sobradinho - DF, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas. O agravante aduz que há nos autos relatório médico que comprova a necessidade de realização da hemodiálise e fornecimento de transporte, uma vez que não consegue fazer uso do transporte público. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência de modo que o recorrido forneça transporte de ida e volta para a realização das sessões de hemodiálise de sua residência para o Hospital de Sobradinho - DF. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor do recorrente. Registro que o presente Agravo de Instrumento diz respeito à decisão proferida nos autos de no 0764998-76.2024.8.07.0016. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não resta evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No caso concreto, não desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte individual de porta a porta em favor da parte agravante. O agravante, financeiramente hipossuficiente e residente em Planaltina, possui 60 anos, é portador de insuficiência renal crônica e vem realizando o seu tratamento dialítico no Hospital Regional de Sobradinho. O relatório médico acostado aos autos (ID 205329321 dos autos de origem) solicita transporte especial para o paciente, sem detalhar qual seria o quadro de saúde que o impede de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento, notadamente ante a disponibilização de passe livre para o comparecimento ao tratamento. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão agravada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Determino à Secretaria que proceda a retificação da autuação para fazer constar a vinculação ao processo principal n. 0764998-76.2024.8.07.0016. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora